Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700486-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREIRA, MARIA MANOELINA PEREIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Ciente da decisão juntada aos autos sob o ID 53719962, por meio da qual a Ministra Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelos autores. Na parte dispositiva do r. decisum a e. Ministra assim determinou: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Desse modo, em atenção à determinação contida na referida decisão, promovo a alteração da condenação arbitrada no acordão recorrido (ID 48347107), para fixar os honorários advocatícios em 11,5% (onze vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC, porquanto os requerentes são beneficiários da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator